Tribunal: TJDFT
Processo: 0701862-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701862-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL EMBARGADO: HAROALDO RIBEIRO DE CARVALHO, RSX SOLUCOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL em face de acórdão prolatado pela Terceira Turma Cível deste Tribunal que acolheu embargos de declaração opostos pelo ora embargante, nos seguintes termos (ID DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO EXISTENTE. CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Planalto Central - SICREDI Planalto Central em face de acórdão n. 2008450 prolatado pela 3a Turma Cível que, por maioria, deu provimento ao pedido de gratuidade de justiça e rejeitou a impugnação à penhora. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de contradição no acórdão embargado, ante a divergência entre o dispositivo e a ementa. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existente na decisão, conforme estabelece o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se presta, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do entendimento adotado pelo juízo por pura insatisfação das partes. 3.1. Ocorre vício de contradição quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica interna, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão. 3.2. No caso, verifica-se divergência entre o dispositivo e parte da ementa. O entendimento vencedor deu provimento ao agravo para desconstituir a penhora. O cabeçalho da ementa consignou RECURSO DESPROVIDO. IV. Dispositivo e tese 4. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “O vício de contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica interna, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão. Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC Nas razões recursais, o Embargante sustenta a existência de contradição e erro material no julgado, haja vista que o acórdão julgou impenhorável as verbas bloqueadas aludindo ao dispositivo do art. 833, inciso IV, do CPC que versa sobre verbas de natureza salarial. Acrescenta que em nenhum momento o devedor alegou que a verba bloqueada tinha natureza salarial ou afins, mas tão somente que se tratava de saldo existente em conta de investimento. Alega que é imperioso que a correção dos vícios apontados no acórdão para que seja realizado o julgamento do recurso, levando em consideração tão somente a tese suscitada pelo agravante/devedor, isto é, se a verba bloqueada em sua conta de investimento inferior a 40 salários-mínimos é impenhorável. Ao final, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar os vícios apontados a fim de que o recurso seja julgado pela ótica da impenhorabilidade do art. 833, X, CPC, por fim, seja negado provimento ao recurso, visto que não comprovado que a verba bloqueada se tratava de reserva financeira visando assegurar o mínimo existencial do devedor. Contrarrazões ID 77470494. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O Código de Processo Civil (CPC), no art. 1.022, delimita as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Quando a parte opõe embargos de declaração e não suscita todas as matérias que se enquadram nessas hipóteses, perde a oportunidade de fazê-lo posteriormente, por força da preclusão consumativa. No caso, cuida-se de segundo embargo de declaração opostos pelo Embargante. Os primeiros embargos foram acolhidos em razão da existência de erro material entre a fundamentação e o dispositivo da ementa. Todavia, a parte deixou de arguir no primeiro recurso a tese ora exposta em segundo embargos de declaração, violando o princípio da preclusão consumativa. Por ocasião dos primeiros embargos declaratórios, deveria o Embargante arguir todas as matérias que se enquadram nas hipóteses de cabimentos dos embargos, porém, não o fez. Nos termos do art. 507 do CPC, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” A oposição de novos embargos de declaração pela mesma parte, com fundamento em vício que já existia na decisão originária e que não foi alegado nos primeiros embargos, configura hipótese de preclusão consumativa, sendo vedada sua apreciação. Portanto, se a parte deixa de alegar omissão, contradição ou obscuridade no primeiro embargo, e tenta fazê-lo em embargos subsequentes, sem que haja nova decisão ou fato superveniente, viola o princípio da preclusão. Por oportuno, advirto às partes que a oposição/interposição de recurso desprovido de fundamento, meramente protelatório ou para rediscussão do que já foi decidido, será aplicada a respectiva multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC, penalidades essas que não são abrangidas por eventual gratuidade de justiça (art. 98, § 4o, do CPC). No mesmo sentido, confira-se entendimento do TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de embargos de declaração opostos com o objetivo de sanar supostas omissões, contradições ou obscuridades no acórdão que negou provimento à apelação, bem como viabilizar o prequestionamento dos artigos 370 e 371 do CPC e do artigo 50 da Lei no 9.784/1999. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Está em discussão a existência de vícios no acórdão embargado que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração, bem como aferir a necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração apenas para corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica no caso concreto, pois o acórdão analisou adequadamente os argumentos e provas constantes dos autos. 4. Não há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais citados pelas partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada. 5. Conforme o art. 1.025 do CPC, considera-se prequestionada a matéria debatida nos embargos de declaração rejeitados, para fins de interposição de recurso aos tribunais superiores, caso entendam presentes os vícios alegados. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime. Tese de julgamento: 1. A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração. 2. Não é necessário mencionar expressamente no acórdão todos os dispositivos legais citados pelas partes, desde que suficientemente fundamentado. 3. Nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se prequestionada a matéria ventilada nos embargos de declaração rejeitados, caso os tribunais superiores reconheçam a existência de vício. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, parágrafo único, 371, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o; e Lei no 9.784/1999, art. 50. (Acórdão 2033895, 0718408-35.2024.8.07.0018, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 02/09/2025.) grifo nosso. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2025 16:12:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador